Tribunal: TJBA
Processo: 8016206-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016206-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO NUNES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROGERIO SANTOS XAVIER, SELMA MARINA SANTOS XAVIER, RAFHAELA MARINA SANTOS XAVIER

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual em ação indenizatória proposta por servidor público aposentado, a qual visa o ressarcimento por supostos desfalques e falhas na atualização de valores em conta individual do PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de desfalques em contas do PASEP e se a competência para o julgamento é da Justiça Estadual ou Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.936/TO), fixou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutam falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

4. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista e versando a lide sobre responsabilidade decorrente de má gestão operacional dos depósitos, e não sobre índices de correção estruturais fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, não há interesse da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

5. A fundamentação recursal de que o banco é mero depositário não afasta sua responsabilidade pela guarda e correta administração das contas individuais dos participantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva da instituição financeira.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8016206-30.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
Banco do Brasil S/A
e como agravado
José Francisco Nunes Oliveira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça